Tribunal: TJMT
Processo: 1014003-96.2021.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014003-96.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ADRIANO BROCHI QUEIROZ - CPF: 010.036.120-08 (APELANTE), ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO), BRUNA BEATO DE MICHELI - CPF: 027.490.661-90 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE ANDRADE - CPF: 209.638.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CERCI BROCHI - CPF: 011.939.551-73 (VÍTIMA), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ADRIANO FABRICIO ARRUDA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO
EM
PARTE E NESSA PARTE
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público e condenou
o réu
pelos crimes de ameaça (art. 147, caput) e lesão corporal (art. 129, § 9º, ambos do Código Penal), com a agravante do art. 61, II, "f", e aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A pena total foi de 2 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de 10
salários-mínimos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser afastada por insuficiência de provas; (
ii
) verificar a possibilidade de aplicação da atenuante da violenta emoção; (
iii
) analisar a pertinência da aplicação da Lei Maria da Penha; (
iv
) examinar a validade da condenação ao pagamento de danos morais; e (v) determinar a competência para eventual isenção
do pagamento
das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, coerente, firme e harmônica com o laudo pericial e o depoimento testemunhal, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.

A materialidade dos crimes está devidamente comprovada por
B
oletim de
O
corrência,
L
audo
P
ericial e provas testemunhais, que corroboram os relatos da vítima.

O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da ameaça pela vítima e a geração de temor, independentemente da concretização do mal prometido.

Não se reconhece a atenuante da violenta emoção por ausência de prova de ato injusto da vítima e por ser incompatível com a análise sob perspectiva de gênero no contexto da violência doméstica.

A Lei nº 11.340/06 é aplicável sempre que a violência se dá em ambiente doméstico, familiar ou em contexto de relação íntima de afeto
.

A
fixação de
indenização por danos morais é cabível
,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
, nos termos do Tema 983 do STJ.

O pedido de isenção
do pagamento
de custas processuais não pode ser conhecido nesta fase, devendo eventual suspensão ser apreciada pelo juízo da execução penal, conforme previsão legal e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido de parte e, nessa parte,
desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos de prova, tem especial relevância probatória em casos de violência doméstica.

A Lei nº 11.340/06 é aplicável sempre que a violência se dá em ambiente doméstico, familiar ou em contexto de relação íntima de afeto
.

O crime de ameaça se consuma com a geração de temor na vítima, sendo irrelevante a efetivação do mal prometido.

Não se aplica a atenuante da violenta emoção quando ausente prova de ato injusto da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica.

A fixação de indenização por danos morais é cabível,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia
.

A análise sobre
a
isenção
do pagamento
de custas processuais compete ao juízo da execução penal, não sendo matéria a ser decidida em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CP,
arts
. 147, caput; 129, § 9º; 61, II, "f"; 65, III, "c"; CPP,
arts
. 386, III, V e VII; 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.340/06, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.206.639/SP, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª T., j. 20.02.2024; STJ, REsp 1.977.124/SP, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 05.04.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.571.592/TO, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 14.05.2024; TJ-DF, Ap. Crim. 0000405-04.2018.807.0012, rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Crim., j. 18.05.2023; TJ-MT, Ap. Crim. 1000818-02.2022.8.11.0027, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
C
.
A
.
B
.
Q
.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o como incurso nas sanções dos artigos 147,
caput
, e 129, §9º, c/c art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Consta da denúncia que no dia 30 de abril de 2021, por volta das 23h, o acusado ameaçou e agrediu fisicamente a vítima J
.
C
.
B
.
, com quem era casado desde 2013
e não possuía filhos em comum. Segundo a peça acusatória, o denunciado estava embriagado e, enquanto a vítima dormia, vasculhou o aparelho telefônico dela, ficando agressivo e partindo para as ameaças e agressões físicas. Narra que o denunciado segurou a vítima pelo pescoço, enforcando-a, empurrou-a contra a parede e, enquanto a vítima tentava escapar, foi novamente agredida com um golpe no peito e um empurrão, provocando as lesões descritas no laudo pericial nº 1.1.02.2021.011886-01. Aduz
,
ainda
,
que
o réu
danificou o veículo Corolla da ofendida.

A sentença condenatória fixou as seguintes penalidades: para o crime de lesão corporal, 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão; para o crime de ameaça, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, totalizando a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto. Foi
,
ainda
,
condenado ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor equivalente a 10 (dez) salários-mínimos vigentes ao tempo da condenação.

Inconformado, o réu, por intermédio de seus advogados constituídos, interpôs recurso de apelação, sustentando: (i) a absolvição quanto aos delitos alegados, nos termos do art. 386, III, V e VII do CPP,
com
o argumento de insuficiência probatória e dúvidas sobre quem deu início às agressões, destacando a fragilidade do exame de corpo
de delito; (
ii
) subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "c", do Código Penal (violenta emoção provocada por ato injusto da vítima); (
iii
) o afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/06, alegando ausência de vulnerabilidade da vítima; e (
iv
) a absolvição quanto aos pagamentos cominados por supostos danos provocados e não comprovados
e; por fim (v) a isenção do pagamento das custas processuais.

A defesa sustentou que as agressões foram recíprocas, com a vítima embriagada dando início às hostilidades, e que o laudo pericial, ao registrar apenas uma pequena equimose de meio centímetro, não se coaduna com a narrativa de agressões violentas descritas na denúncia. Argumentou
,
ainda
,
sobre a personalidade manipuladora da vítima, fazendo referência a outros processos em que esta figura como autora de ameaças, inclusive contra a própria mãe.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento da apelação, sustentando que: (i) a materialidade dos crimes encontra-se satisfatoriamente comprovada
pelo
Boletim de Ocorrência nº 2021.106793, Laudo
Pericial nº 1.1.02.2021.011886-01 e declarações da vítima; (
ii
) as declarações prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram coerentes e harmônicas, devendo ter especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica; (
iii
) a aplicação da Lei Maria da Penha é adequada, pois a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica é presumida; e (
iv
) os danos morais em casos de violência doméstica
podem ser arbitrados desde que haja pedido expresso na denúncia
, conforme Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado
, no entanto o pedido de gratuidade da justiça não deve ser conhecido.
Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

II.
VOTO
(MÉRITO)

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Do crime de lesão corporal

A defesa do apelante sustenta a ausência de provas suficientes para embasar a condenação, alegando que o laudo pericial registrou apenas uma pequena equimose de meio centímetro, incompatível com a narrativa de agressões violentas descritas na denúncia. Argumenta ainda sobre a ocorrência de agressões recíprocas, com a vítima embriagada
e
dando início às hostilidades.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesses termos, passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se estampada no Boletim de Ocorrência nº 2021.106793, no Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.011886-01 (ID
.
66288743), que constatou a presença de
pequena equimose medindo meio cm localizada em região dorsal da mão esquerda
, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

A vítima J
.
C
.
B
.
, em sede judicial, relatou de forma detalhada e coerente as agressões sofridas
(ID. 154138007), conforme trecho que cito a seguir
:

(...)
Então, excelência, nesse dia, ele sempre foi um marido um pouco ciumento, né? Há uma semana antes, ele teve uma crise de ciúmes e quebrou a televisão de casa com um soco. Temos fotos e tudo registrado. Naquela noite, eu já estava deitada, ele estava ao meu lado na cama, por volta de 10h30 ou 11h da noite. Ele me levantou,me xingando, e eu pedi para ele se afastar. Eu fui para o banheiro; nossa casa é pequena, então, abri a porta do banheiro e
sentei
no vaso. Quando
sentei
,ele me pegou pelo pescoço e me ergueu.Consegui sair do banheiro e, nesse momento, ele estava com meu celular na mão. Eu consegui voltar para o quarto, ondeas agressões continuaram. Ele me deu um soco no peito e eu caí para trás, batendo a cabeça
(...)
não tem aquele muro de distância
.
E ele ficou apavorado,

porque começou a sair vizinho.

Eu consegui sair da minha casae correr para a minha mãe e minha vizinha.

Vizinha de porta, de muro.

Eu consegui correr até a casa da minha mãe,

bater na janela dela
,
e chamar ela para poder me
ajudar, porque
eu estava sendo agredida.A minha mãe veio correndo.

Nessas horas, as agressões foram só verbais.
(...)

Da análise dos elementos de convicção expostos, constata-se que a materialidade do delito e a autoria estão sobejamente comprovadas nos autos. O relato da vítima é harmônico com o laudo de exame de corpo de delito
e como o
próprio
interrogatório que assume ter havido agressão, embora sustente que se
foram

recíprocas
.

Importante salientar que, nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, quando firme, segura e
harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de assegurar a credibilidade do depoimento das mulheres vítimas de violência doméstica
:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).

O argumento defensivo relativo à pequena dimensão da lesão não tem o condão de afastar a responsabilidade penal. O fato de a equimose ter meio centímetro não descaracteriza a agressão, especialmente quando corroborada pelo relato detalhado da vítima
,
pela
prova pericial
e pelo depoimento da mãe da ofendida.

Assim, rejeito a tese defensiva de absolvição por ausência de
provas
, mantendo a condenação pelo crime de lesão corporal.

Do crime de ameaça

Quanto ao crime de ameaça, a defesa sustenta que este carece de lastro probatório mínimo, estando consubstanciado exclusivamente no depoimento da vítima.

Entretanto, o
pleito não prospera.

A vítima detalhou, em juízo, que o recorrente proferiu ameaças, dizendo que iria prejudicá-la profissionalmente. Declarou que se sentiu amedrontada, tanto que correu e chamou sua mãe, e que seu irmão ficou acompanhando
-a
por duas a três semanas, levando e buscando no serviço (ID 154138007)
, conforme excerto que cito:

Ministério Publico
:
(8:42)E a senhora ficou com medo dessas ameaças?

Vítima
:
(8:46)Muito. Foi quando eu corri
para
a minha mãe.

Ministério Publico
:
(8:51)Certo.

A senhora tomou alguma providência no seu cotidiano(8:55)para se proteger dessas ameaças?(8:57)Algum cuidado adicional no seu dia a dia?

Vítima
:

(9:01)Fora a medida protetiva que eu solicitei,(9:04)o meu irmão ficou me acompanhando(9:06)por umas duas a três semanas, me levando e me buscando no serviço.

A testemunha, M
.
A
.
A
.
, genitora da vítima,

corroborou integralmente a versão apresentada pela ofendida (ID. 154138007), narrando que foi acordada com os gritos da vítima pedindo socorro. Declarou que presenciou os diversos xingamentos proferidos contra a vítima
e ameaças
, conforme cito a transcrição a seguir:

Ministério Público:
(1:41)Nesses xingamentos aí, no meio dos xingamentos, ele ameaçava a tua filha?

Testemunha:
(1:45)Ameaçava.

Ministério Público:
(1:47)O que ele falava, a senhora lembra?

Testemunha:
(1:49)que ia bater ne, que ia avançar em cima dela, que ele ia quebrar ela todo dia e falava os palavrões horríveis.(1:58)Começava a xingar, palavras feias, não tem? Aí com muito custo, gente, eu fui falando com ele,(2:05)falando com ele, até que ele saiu.

Ministério Público:
(2:08)A sua filha, revidava também ou não?

Testemunha:
(2:11)Não, ela evitava, lógico, afastava dele, ela já estava toda arranhada, porque eu estava dormindo, né?(2:17)Ela chegou na janela me gritando.

Ministério Público:
(2:19)Mas ela
xingava ele
também? Ela
revidava ele
verbalmente ou não?

Testemunha:
(2:24)Não, ela
mandava ele
sair, mandava ele afastar de lá, para ele pegar as coisas dele e ir embora,(2:28)porque não dava mais. Aí já não era a primeira vez, ele já tinha brigado, já era a segunda vez com essa.(2:35)Aí eu conversei com ela, falei, não dá certo isso, vocês estão brigando demais. (...)

O crime de ameaça é formal e se consuma
quando
a vítima dela tem conhecimento. É irrelevante a efetiva consumação do mal prometido, bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto para que se tenha consumada a infração.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal
é firme no sentido de que o crime de ameaça se configura somente no ato de a vítima se sentir amedrontada, uma vez se torna irrelevante o
ânimo
interno do agente no momento dos fatos, conforme jurisprudência que cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO
PENAL.
DELITO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA.
(...)
1.
O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da
vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida se sentiu ou não intimidada.
(...)
4. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça pelo depoimento firme e harmônico da vítima, incabível a absolvição do réu
(...)
(TJ-DF 00004050420188070012 1703203, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação:
29/05/2023)
.

Portanto, resta comprovado que a
vítima
se sentiu intimidada com as ameaças e os xingamentos proferidos pelo
agressor, o
que demonstra a materialidade e a autoria delitiva, fundamentando o édito condenatório, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

II. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO

A defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal, alegando que o réu teria agido sob violenta emoção provocada por ato injusto da vítima.

O pedido não merece acolhimento.

Primeiramente, não há nos autos elementos aptos a justificar a violenta emoção na conduta do recorrente. A versão defensiva de que a vítima estava embriagada e teria iniciado as agressões não encontra respaldo nos elementos probatórios.

O
reconhecimento da atenuante de violenta emoção é incompatível com o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em delitos praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, deve-se observar o julgamento com perspectiva de gênero, evitando-se a perpetuação de estereótipos que legitimem a violência contra a mulher.

Nesse sentido:

PENAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - RECURSO DEFENSIVO PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO - Havendo provada materialidade e da autoria do crime de violência doméstica descrito na denúncia, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do acusado, a condenação é de rigor. Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, porquanto, na maioria das vezes, as violências acontecem dentro do próprio ambiente familiar, longe dos olhos de possíveis testemunhas. Redução da pena nos termos do artigo
129
,
§ 4º
, do
CP
.
Impossibilidade. Violenta emoção não comprovada.
Concessão do 'sursis' Possibilidade Preenchimento dos requisitos legais. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação nº.
0015136-20.2012.8.26.0001
12ª Câmara Criminal Rel. Des. Nome j. 26.02.2014)

A aplicação da atenuante em questão pressupõe a existência de ato injusto da vítima capaz de provocar violenta emoção no agente. No contexto da violência doméstica, tal reconhecimento pode implicar na responsabilização da vítima pela agressão sofrida, o que contraria os princípios protetivos da Lei nº 11.340/2006
, devendo, portanto, esta tese ser
rejeitada
.

III. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA

O apelante
pugna pelo afastamento da aplicação da Lei nº 11.340/06, alegando ausência de vulnerabilidade da vítima.

O pleito não prospera.

A aplicação da Lei Maria da Penha não
admite questionamentos acerca de uma necessidade de comprovação da vulnerabilidade da vítima, vez que esta é presumida.
Basta que a ofendida seja mulher e que a violência seja cometida em ambiente doméstico, familiar ou em relação de intimidade ou afeto entre agressor e agredida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos concretos.

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima, diante da gravidade dos delitos e do descumprimento de medidas protetivas.

5. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, legitimando a aplicação de medidas protetivas e, em caso de descumprimento, a decretação de prisão preventiva.

6. A revogação das medidas cautelares exige conhecimento fático da situação atual e a oitiva prévia da vítima, o que não é viável na presente via.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da vítima em casos de descumprimento de medidas protetivas.
2. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica legitima a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas protetivas".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 761.275/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 24/4/2023; STJ,
AgRg
no HC 770.169/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024.

(
AgRg
no RHC n. 201.499/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Na espécie, restou incontroverso que o recorrente era cônjuge da vítima ao tempo dos fatos, configurando-se inequivocamente a relação íntima de afeto prevista no art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006. As agressões ocorreram no contexto de relacionamento conjugal, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema protetivo da Lei Maria da Penha.

O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firme no sentido de que
a aplicabilidade d
a
Lei Maria da Penha
e sua
própria
razão de existir estão calcadas na presunção de vulnerabilidade da mulher
, conforme jurisprudência que cito a seguir:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade são presumidas e constituem os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher por meio da Lei Maria da Penha
. IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único, devendo a parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, de forma efetiva, concreta e pormenorizada.

A análise da inexistência de motivação de gênero nas condutas atribuídas ao agravante, com a consequente desclassificação do delito e afastamento da Lei Maria da Penha, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

A fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade são presumidas para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, constituindo os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher.

(...)

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.675.400/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

As condutas descritas nos autos são tipicamente influenciadas pela dinâmica de poder inerente às relações domésticas. O
modus operandi
das agressões - segurar a vítima pelo pescoço, empurrá-la contra a parede
,
desferir soco
xingá-la e ameaçá-la
- são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino, revelando o caráter especialíssimo do delito e a necessidade de aplicação das disposições protetivas da Lei n. 11.340/2006.

Rejeita-se, pois, tal alegação.

IV. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO D
A INDENIZAÇAO POR
DANOS MORAIS

A defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de
indenização por
danos

morais, sob o argumento de ausência de demonstração de prejuízo efetivo.

O pleito não comporta acolhimento.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
é pacífic
o
no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra
a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica
(T
ema
983
do
STJ)
, bastando que haja pedido, ainda que genérico
.

A esse respeito,
cito a jurisprudência a seguir:

(...)
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais 1.643 .051/MS e 1.683.324/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 983, firmou a tese no sentido de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2571592 TO 2024/0054437-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024)

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano (ID
.
166123463
)
.

P
ortanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

V.
DO PLEITO DE INSENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado
,
conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
4) ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO
(...)

4 - Nos termos do art. 804 do CPP, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência
judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução penal e pelo juízo competente, que poderá apenas suspender (pelo prazo legal) a exigência do respectivo pagamento, após análise da real situação econômico-financeira do apelante, porém jamais isentá-lo do pagamento à mingua de previsão legal para tanto.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000818-02.2022.8.11.0027, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2024).

Portanto, não conheço do pleito de isenção de pagamento das custas processuais, devendo eventual análise ser feita pelo juízo competente na fase de execução penal.

VI.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

em parte
do recurso de apelação e
na parte que conheço
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025